Tribunal: TCU
Processo: 022.973/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato de reforma de Rafael Dalmeida Costa, ex-militar do Exércíto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de reforma de Rafael Dalmeida Costa, ex-militar do Exército, submetido, para fins de registro, à apreciação desta Corte de Contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legal o ato de reforma de Rafael Dalmeida Costa, ordenando seu registro.